Tribunal: STF
Processo: AI 699423
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Ofensa indireta ou reflexa.
   Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os
   dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não
   estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282
   e 356/STF.
2. No que concerne aos princípios do contraditório e
   da ampla defesa, o acórdão deles cuidou no plano de normas
   infraconstitucionais, considerando os artigos 899, §§ 1º a 5º, da
   CLT e 7º da Lei nº 5.584/70, sendo impertinente o extraordinário.
3. Agravo regimental desprovido.